Tribunal: STF
Processo: AP 2381
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de VALDIR DE LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2023), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 7/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal ANPP firmado entre a Procuradoria-Geral da República e VALDIR DE LIMA, assim como revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc. 25):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Em 23/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO informou que o réu VALDIR DE LIMA não foi encontrado para dar início ao cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos presentes autos (eDoc. 33, fls. 36-37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO, para que promova a intimação do réu nos endereços acima descritos, mormente no endereço Linha 01, Km 20, depois da 4 ponte, número 109, Distrito de Rio Pardo, Porto Velho/RO. Ainda, caso efetuada a diligência, requer a advertência do réu sobre a necessidade de atualizar seu endereço domiciliar e de integral cumprimento do ANPP, sob pena de rescisão. ” (eDoc. 36).



    Em 17/3/2025, a Defesa de VALDIR DE LIMA retificou o endereço do acusado, salientando que o “réu informou este endereço ao Juízo DA VARA DE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO no Processo n. 4000139.41.2023.8.22.0501, em abril de 2024”.



    E, ao final solicitou que “seja determinado ao Juízo de Rondônia que proceda a intimação do réu no endereço correto, para fins de que possa iniciar a execução, não podendo o mesmo ser prejudicado”(eDoc.2381).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o réu apresentou documento comprobatório, demonstrando seu endereço, localizado na “Linha 01 km 20 distrito de Rio Pardo município de Porto velho – referência: Depois da quarta ponte primeira casa do lado esquerdo”(eDoca. 43 e 46).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a intimação do réu, no endereço fornecido pela Defesa, para o cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal homologado entre a Procuradoria-Geral da República e VALDIR DE LIMA, CPF nº486.004.312-04 (eDoc.25).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO, com cópia desta Decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente